Tribunal: TJES
Processo: 0000446-29.2014.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Cobrança
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-29.2014.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ANGEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCRASTINAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de vícios no julgado,
com a mera repetição da peça recursal anteriormente manejada,
nada mais manifesta do que nítido inconformismo com os termos em que firmada a decisão embargada, intuito a que não se presta o presente recurso.

2. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, em violação à boa-fé e aos deveres de lealdade e cooperação, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, fixando, em desfavor da embargante, multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1026, §2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000446-29.2014.8.08.0029

EMBARGANTE: CONSTRUTORA ANGEL LTDA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
CONSTRUTORA ANGEL LTDA em face d
e
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pela embargante.

Em suas razões recursais, sustentou a contradição do posicionamento adotado no julgado com as provas dos autos,
repetindo
, no mais, os termos do recurso de agravo interno.

Ausentes contrarrazões.

Intimada para se manifestar acerca da possibilidade de reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios e de arbitramento da multa processual prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, a embargante peticionou no Id. 7671728.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, após o exame pormenorizado do material probatório colacionado aos autos, assentou-se
que,
embora
afirme a sua hipossuficiência, a
recorrente
não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo,
inobservando a Súmula 481, do e. STJ.

Registrou-se, também, que, “
conquanto a agravante pleitei que ‘seja declarada a nulidade, quanto à ausência de intimação da decisão retro’, razão não lhe assiste, uma vez que a irresignante interpôs o presente agravo interno antes mesmo de ter sido intimada da decisão recorrida, não havendo que se falar, por conseguinte, na nulidade de ato processual que sequer foi praticado.
”

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Logo, resta expresso e nítido o trato da matéria no voto condutor do acórdão, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende a embargante,
a qual, basicamente,
limitou-se a repetir,
ipsis litteris
, a peça recursal anteriormente interposta.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Acrescente, ainda, que, “
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
” (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Claramente não há, na hipótese concreta, um propósito prequestionador, mas sim, tentativa vã e descabida de ver reapreciadas as matérias, valendo-se a parte embargante de argumentos já antes rechaçados, exaustivamente e à unanimidade, por esta Corte.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, estando manifestas as razões que levaram a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Verificado o
notório intuito procrastinatório
do presente recurso, em violação à boa-fé e aos deveres de lealdade e cooperação, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, fixo em desfavor da embargante multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.